Tribunal: TJSP
Processo: 0000508-58.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Prestação de serviços – Acidente – Óbito - Ação proposta por mãe e irmãos de vítima que faleceu em decorrência de acidente (explosão), no interior da residência da avó materna, provocado por prepostos da ré, quando da execução de serviços de impermeabilização de sofá - Sentença de procedência, que condenou a ré ao pagamento do valor de R$100.000,00, para cada

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Prestação de serviços – Acidente – Óbito - Ação proposta por mãe e irmãos de vítima que faleceu em decorrência de acidente (explosão), no interior da residência da avó materna, provocado por prepostos da ré, quando da execução de serviços de impermeabilização de sofá - Sentença de procedência, que condenou a ré ao pagamento do valor de R$100.000,00, para cada autor, a título de danos morais - Insurgência da ré – Alegação de ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa e pleito de redução do quantum indenizatório. Cerceamento de defesa - Inocorrência – Juiz como destinatário das provas - Conjunto probatório dos autos que se mostrou suficiente para o deslinde da demanda – Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Irmãos e mãe da vítima que são parte legítima para propor a ação indenizatória, já que atingidos pela prática ofensiva – Precedentes. Dano moral que restou caracterizado - Situação vivenciada pelos autores, que são irmãos e mãe da vítima, que extrapola o mero aborrecimento, tendo causado sofrimento tal, que justifica uma condenação pecuniária com caráter indenizatório – Responsabilidade da ré já reconhecida em ações anteriores julgadas por esta E. Câmara, que, em razão do mesmo incidente, fixou indenização por danos morais em favor da avó da vítima, e por danos materiais e morais em favor do companheiro e do filho - Valor corretamente fixado em favor da mãe, em montante correspondente ao já fixado em favor da avó, do filho e do companheiro - Redução do valor fixado em favor dos irmãos para R$ 50.000,00 que se afigura razoável, de forma a compensar o sofrimento experimentado pelos autores , observando-se a gravidade da conduta da ré, cumprindo o caráter punitivo da indenização e visando inibir a ocorrência de situações semelhantes, e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido - Recurso parcialmente provido.